Tribunal: TJDFT
Processo: 0753079-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENHORA. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a penhora de valores depositados em conta bancária, sob alegação de impenhorabilidade de verbas salariais e valores poupados em caderneta de poupança e outros investimentos.
II. Questão em Discussão
2. Verificar a ocorrência de inovação recursal ao se alegar a impenhorabilidade de valores bloqueados em contas de outras instituições financeiras não discutidas na instância de origem.
3. Analisar a possibilidade de penhora sobre valores de natureza salarial e a aplicação das exceções previstas no artigo 833, IV e § 2°, do Código de Processo Civil.
III. Razões de Decidir
4. Configurada inovação recursal quanto à alegação de impenhorabilidade de valores bloqueados em instituições financeiras não mencionadas na instância de origem, inviabilizando o conhecimento desta matéria em instância recursal, sob pena de supressão de instância.
5. A regra de impenhorabilidade do salário, prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, protege a subsistência digna do devedor e de sua família, salvo exceções expressamente previstas ou hipóteses excepcionais, como mitigação para garantir proporcionalidade e equilíbrio entre os direitos do credor e do devedor, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
6. Demonstrada a natureza salarial dos valores bloqueados na conta mantida junto ao Banco C6 S/A e ausência de elementos que justifiquem a mitigação da regra de impenhorabilidade, a liberação integral é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
7. Recurso parcialmente conhecido e, parte conhecida, provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2o.
Jurisprudência elevante citada: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018.